Tribunal: TJPA
Processo: 0800852-36.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800852-36.2021.8.14.0051

APELANTE: GEOVANA DE ANDRADE DA SILVA, CARLIANE SOARES SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –

ARTS. 33 E 35, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
PLEITOS COMUNS
: 01) PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL

–

PROVIMENTO PARCIAL

– NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CP
.

As penas-base impostas as apelantes, respectivamente, pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes, encontram-se, em ambos os casos, desfundamentadas, pois ausentes elementos concretos que justificassem a negativação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, o que resultou no aumento das reprimendas acima do mínimo legal para os tipos penais em destaque. Assim, reavaliadas, em ambos os casos, as circunstâncias judiciais do art.
59, do CP
e à vista do que estabelece
do art. 42, da Lei de Drogas
e diante do
princípio do
non reformatio in pejus
sendo, portanto, procedida uma nova dosimetria das penas, ficam as apelantes
CARLIANE SOARES SOUZA e GEOVANNA DE ANDRADE DA SILVA
, condenadas, pelos delitos previstos nos arts 33 e 35 da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 69, do CP, igualmente, às penas de 08 (oito) anos de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado e 1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa. Precedentes colacionados;
02)

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3
– IMPOSSBILIDADE
. De acordo com o conjunto probatório carreado aos autos, constata-se que as recorrentes se dedicam claramente a atividades criminosas ligadas ao tráfico de drogas, uma vez que a
quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida pela polícia militar e materiais comumente utilizados na preparação e pesagem de entorpecentes, como balança de precisão e mais de um quilo de barrilha, são circunstâncias que não recomendam a aplicação da minorante, pois os fatos demonstram que não se tratam apenas de pequenas traficantes, mas de cidadãs que se dedicam aos crimes ligados ao comércio de entorpecentes. Desta forma, inviável o acolhimento do pleito defensivo que busca a aplicação do patamar de 2/3, previsto no §4°, art. 33, da Lei de Drogas. Precedentes colacionados;

03)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença condenatória
, fixando a pena definitiva das apelantes
CARLIANE SOARES SOUZA e GEOVANNA DE ANDRADE DE SOUZA
, igualmente, em
08 (oito) anos de reclusão
, a serem cumpridas em
regime inicial semiaberto
e
1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa
,
nos termos do voto.

RELATÓRIO

GEOVANNA DE ANDRADE DA SILVA E CARLIANE SOARES SOUZA
, por meio de defensor público,

interpuseram a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Consta na denúncia que no dia 02/02/2021, por volta de 13h00min, na Travessa São Jorge, Bairro Amparo, município de Santarém, especificamente na residência de n.° 130, as proximidades da Escola São Tiago, os nacionais Geovan de Andrade da Silva, Geovanna de Andrade da Silva e Carliane Soares Souza, previamente associados, tinham em depósito drogas, para fins de comercialização.

Infere-se da inicial, que autoridades policiais receberam uma ligação anônima noticiando que a residência habitada pelos denunciados funcionava como “boca de fumo”, sendo constatada uma intensa movimentação de usuários de drogas, e circulação de substâncias ilícitas no local.

Empreendidas diligências no endereço indicado, policiais passaram a observar a movimentação no local, quando observaram que Geovan e Carliane saíram da casa carregando um mochila de forma suspeita. Procedida a abordagem e revista pessoal de ambos, foram encontradas dentro da mochila 07 (sete) trouxas contendo “pasta de cocaína”, pesando 168,71g (cento e sessenta e oito gramas, setecentos e um miligramas).

Em seguida, os policiais entraram no imóvel habitado pelos acusados e ali encontraram, dentro de um quarto, a quantia de R$ 546,00 (quinhentos e quarenta e seis) reais, uma balança de precisão e um simulacro de arma de fogo. Na cozinha da residência, foram encontrados 02 (dois) pacotes de “oxi”, substância derivada da “cocaína” e mais 1,743Kg (um quilo, setecentos e trinta e quatro miligramas) de barrilha, substância usada na preparação de drogas. Na residência, também foi encontrada a denunciada Geovanna Andrade em meio às drogas e os materiais utilizados para seu preparo.

Por fim, consignou o
parquet
que de acordo com informações repassadas por populares, os acusadas Geovanna e Carliane, eram as responsáveis pela venda e entrega dos entorpecentes, enquanto Geovan era o fornecedor das drogas.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelo crimes dispostos no art. 33,
caput
e 35, ambos dispostos na Lei n.° 11.343/06.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou

GEOVANNA DE ANDRADE DA SILVA E CARLIANE SOARES DE SOUZA
, igualmente, às penas de 08 (oito) anos de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto e mais o pagamento de 1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa, pelos dispostos nos arts. 33 e 35, da Lei n.° 11.343/06, c/c art. 69, do CP.

Em tempo, registre-se que o nacional Geovan de Andrade da Silva, foi absolvido de todas as acusações a ele impostas.

Inconformadas, interpuseram por meio de defensor público, o presente recurso de apelação (ID 6298105), em que postulam pela reforma da sentença condenatória, requerendo, que as penas-base a elas impostas, respectivamente, pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas, sejam fixadas no mínimo legal, uma vez que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis.

Por fim, pugnam pelo reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no §4°, art. 33, da Lei n.° 11.343/06, reduzindo-se as penas a elas impostas na fração máxima de 2/3 (dois terços) como determina o referido artigo de lei.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

É o relatório.
À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

0
1) PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: FIXAÇÃO DA PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Postulam as apelantes, pela reforma do
decisum
condenatório, requerendo, que as penas-base a elas impostas, respectivamente, pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de drogas, sejam fixadas no mínimo legal, pois alegam que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis. Subsidiariamente, pugnam pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme dispõe o art. 33, §4° da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3.

Por certo, passo a examinar a dosimetria das penas, fixadas em desfavor das apelantes pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

1.1) PENA-BASE IMPOSTA A APELANTE
CARLIANE SOARES SOUZA
PELO CRIME DESCRITO NO ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06.

No caso concreto, o juízo sentenciante

com esteio no art. 59, do CP,

fixou a pena-base em desfavor da apelante

para o delito de tráfico de drogas em 06 (seis) anos de reclusão

e 600 (seiscentos) dias-multa, apresentando os seguintes fundamentos (ID 6298062, fl. 18):

“
Considerando que a ré registra
culpabilidade
de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como
desfavorável
a ré
; registra bons antecedentes, pois não tem sobre si condenação criminal transitada em julgado
; apresenta
conduta social
anormal eis que guardava e preparava entorpecente em sua própria residência sendo isso
desfavorável
a ré; Quanto a
personalidade
da acusada deve ser tida como desfavorável eis que demonstrado seu constante envolvimento com fatos criminosos (ações penais em curso), sendo isso
desfavorável
a ré; os
motivos
, as
circunstâncias
e
consequências
do crime lhe são de todo
desfavoráveis
, posto que versa sobre o transporte de considerável substância entorpecente para obtenção de lucro fácil
comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima
, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em
06 (seis)

anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
”.

Avaliando a fixação da pena-base por parte do juízo sentenciante, entendo que assiste razão a apelante.

Com efeito,
data vênia
dos fundamentos apresentados pelo juízo singular,
sabe-se que a imposição da pena em concreto, impõe ao julgador estrita obediência aos limites fixados na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, imponha o quanto deve ser cumprido pelo réu, observando fielmente os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena e ainda, ao que determina o art. 93, inciso IX da carta política de 1988, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais, o que, entendo não ocorre no caso em análise.

Por tais motivos, passo a fazer uma nova dosimetria da pena.

1ª Fase:

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP:
01)
Culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal, razão pela qual deve ser considerada como circunstância neutra; 02)
Antecedentes criminais
: À ré não possuí antecedentes criminais;

03)
Conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la, pelo que deve ser considerada circunstância neutra; 04)
Personalidade
: não há critérios para avaliação, logo, merece valoração neutra; 05)
Motivos do crime
: são próprios do tipo, não tendo nada a ser valorado; 06)
Circunstâncias
: são normais à espécie, merecendo valoração neutra; 07)
Consequências
: merecem valoração neutra, por não extrapolarem à normal consumação do tipo penal; 08)
Comportamento da vítima
: em nada colaborou para à prática do delito, razão pela qual procedo à valoração neutra desta circunstância judicial.

Desta forma, à vista do que estabelece o art. 59, do CP, bem como o que determina o art. 42, da Lei de Drogas, considerando a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida com a apelante e ainda em razão dos materiais utilizados na preparação e pesagem das drogas, como bem detalhado nos autos (ID 6297903, fl. 08 a 10), e do
princípio do
non reformatio in pejus
,

fixo a pena-base em
06 (cinco) anos de reclusão
e
600 (seiscentos)
dias-multa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CRITÉRIOS IDÔNEOS E SUFICIENTES PARA A EXASPERAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A HABITUALIDADE NA TRAFICÂNCIA
. REGIME PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA, NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal
.
2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59, do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42, da Lei n. 11.343/2006
.

No caso, a exasperação da pena-base do paciente em 2/5 (fixada em 7 anos de reclusão) fundou-se na natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida - (01 invólucro com 237,20g de cocaína;10, 61g da mesma substância em 52 eppendorfs; e 48 porções e 10 invólucros com cocaína na forma de crack pesando, respectivamente, 4,98g e 40,19g), bem como a apreensão de 1.000 eppendorfs vazios, 144 embalagens plásticas, 27,98g de pó branco, balança digital, colher e peneira, estas com resquícios de cocaína (e-STJ fls. 29/30). O fundamento utilizado para promover o incremento da pena do paciente é, de fato, motivação idônea para o quantum de exasperação operado, uma vez que, na espécie, a variedade e quantidade de drogas desborda em muito do ordinário do tipo e revela expressividade suficiente a recomendar o aumento em fração superior ao prudencialmente recomendado de 1/6. Precedentes.
(...) 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 850.190/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)

Na 2ª segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes,

mantenho o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
,
ex vi
do art. 65, III, “d”, do CP, reduzindo a pena no patamar de
1/6 (um sexto),
fixando-a nesta fase intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, na 3ª e última fase da dosimetria pena,

ausentes causas de aumento de pena, entendo que a apelante,

não faz
jus
a causa especial de diminuição de pena, disposta no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06.

Compulsando os autos,
compreendo que a recorrente se dedica claramente a atividades criminosas ligadas ao tráfico de drogas, uma vez que a
quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida pela polícia militar e materiais comumente utilizados na preparação e pesagem de entorpecentes, como balança de precisão e mais de um quilo de barrilha, são circunstâncias que não recomendam a aplicação da minorante, pois os fatos demonstram claramente que não se trata apenas de uma simples traficante, mas de alguém que se dedica aos crimes ligados ao comércio de entorpecentes, logo, inviável o acolhimento do pleito defensivo que busca a aplicação do patamar de 2/3, previsto no §4°, art. 33, da Lei de Drogas. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA.
REGIME FECHADO ADEQUADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem afastou o redutor por entender que as circunstâncias do delito e as provas colhidas em juízo, sobretudo as extraídas do celular do corréu, denotam a habitualidade delitiva dos réus no tráfico de drogas, pois, além das 5 porções de maconha (2kg) e 2 de cocaína (987,2g), foram apreendidos R$ 364,00, em notas e moedas diversas, 2 balanças de precisão, sacolés, 1 faca com resquícios dos entorpecentes, 1 caderno com anotações relativas ao comércio espúrio e 40.000 microtubos utilizados para acondicionamento da droga.
Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Não há se falar em bis in idem na hipótese, pois há nos autos outros elementos que evidenciam a habitualidade delitiva do paciente no tráfico de drogas além da quantidade e natureza do entorpecente apreendido. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 868.383/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.).

Assim, por tais motivos, torno definitiva a pena da apelante pelo crime de tráfico de drogas em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa.

1.2) QUANTO A PENA-BASE IMPOSTA A APELANTE
CARLIANE SOARES SOUZA
PELO CRIME DESCRITO NO
ART. 35, DA LEI N.° 11.343/06
.

O juízo
a quo
,

fixou a pena-base em desfavor da apelante

para o delito de
associação para o tráfico de drogas
em 04 (quatro) anos de reclusão

e 800 (oitocentos) dias-multa, apresentando os seguintes fundamentos (ID 6298062, fl. 19):

Considerando que a ré registra
culpabilidade
de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como
desfavorável
a ré
; registra bons antecedentes, pois não tem sobre si condenação criminal transitada em julgado
; apresenta
conduta social
anormal eis que guardava e preparava entorpecente em sua própria residência sendo isso
desfavorável
a ré; Quanto a
personalidade
da acusada deve ser tida como desfavorável eis que demonstrado seu constante envolvimento com fatos criminosos (ações penais em curso), sendo isso
desfavorável
a ré; os
motivos
, as
circunstâncias
e
consequências
do crime lhe são de todo
desfavoráveis
, posto que versa sobre o transporte de considerável substância entorpecente para obtenção de lucro fácil
comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima
, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em
04 (quatro)

anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
”
.

Avaliando a fixação da pena-base para este crime, entendo, mais uma vez, que assiste razão a apelante.

Como dito alhures, a
imposição da pena em concreto, impõe ao julgador estrita obediência aos limites fixados na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, imponha o quanto deve ser cumprido pelo réu, observando fielmente os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena e ainda, ao que determina o art. 93, inciso IX da carta política de 1988, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais, o que, entendo não ocorre no caso em análise.

Por tais motivos, passo a fazer uma nova dosimetria da pena.

1ª Fase:

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP:
01)
Culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal, razão pela qual deve ser considerada como circunstância neutra; 02)
Antecedentes criminais
: À ré não possuí antecedentes criminais;

03)
Conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la, pelo que deve ser considerada circunstância neutra; 04)
Personalidade
: não há critérios para avaliação, logo, merece valoração neutra; 05)
Motivos do crime
: são próprios do tipo, não tendo nada a ser valorado; 06)
Circunstâncias
: são normais à espécie, merecendo valoração neutra; 07)
Consequências
: merecem valoração neutra, por não extrapolarem à normal consumação do tipo penal; 08)
Comportamento da vítima
: em nada colaborou para à prática do delito, razão pela qual procedo à valoração neutra desta circunstância judicial.

Desta forma, à vista do que estabelece o art. 59, do CP, e do
princípio do
non reformatio in pejus
,

fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão
e
700 (setecentos) dias-multa
.

Na 2ª segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes,

mantenho o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, porém, deixo de aplicá-la em razão do que dispõe a súmula 231, do C. STJ.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torno como definitiva a pena da apelante para o
crime de associação para o tráfico
em
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Por fim, mantenho a regra aplicada na sentença condenatória, disposta no art. 69, do CP, razões pelas quais, procedo a somatória das penas impostas a
CARLIANE SOARES SOUZA
, fixando-as em
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e mais 1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa.

1.3) PENA-BASE IMPOSTA A APELANTE
GEOVANNA ANDRADE DE SOUZA
PELO CRIME DESCRITO NO ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06.

Em relação a esta apelante, o juízo singular,

fixou a pena-base para o crime de tráfico de drogas nos seguintes termos (ID 6298062, fl. 20):

“
Considerando que a ré registra
culpabilidade
de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como
desfavorável
a ré
; registra bons antecedentes, pois não tem sobre si condenação criminal transitada em julgado
; apresenta
conduta social
anormal eis que guardava e preparava entorpecente em sua própria residência sendo isso
desfavorável
a ré; Quanto a
personalidade
da acusada deve ser tida como desfavorável eis que demonstrado seu constante envolvimento com fatos criminosos (ações penais em curso), sendo isso
desfavorável
a ré; os
motivos
, as
circunstâncias
e
consequências
do crime lhe são de todo
desfavoráveis
, posto que versa sobre o transporte de considerável substância entorpecente para obtenção de lucro fácil
comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima
, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em

06 (seis)

anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
”.

Por certo, avaliando a fixação da pena-base por parte do juízo de 1° grau, verifica-se, mais uma vez, que os fundamentos por ele apresentados, não se mostram suficientes para elevar a pena-base acima do mínimo legal. Assim, passo a fazer uma nova dosimetria da pena:

1ª Fase:

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP:
01)
Culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal, razão pela qual deve ser considerada como circunstância neutra; 02)
Antecedentes criminais
: À ré não possuí antecedentes criminais;

03)
Conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la, pelo que deve ser considerada circunstância neutra; 04)
Personalidade
: não há critérios para avaliação, logo, merece valoração neutra; 05)
Motivos do crime
: são próprios do tipo, não tendo nada a ser valorado; 06)
Circunstâncias
: são normais à espécie, merecendo valoração neutra; 07)
Consequências
: merecem valoração neutra, por não extrapolarem à normal consumação do tipo penal; 08)
Comportamento da vítima
: em nada colaborou para à prática do delito, razão pela qual procedo à valoração neutra desta circunstância judicial.

Desta forma, à vista do que estabelece o art. 59, do CP, bem como o que determina o art. 42, da Lei de Drogas, considerando a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida com a apelante e ainda em razão dos materiais utilizados na preparação e pesagem das drogas, como bem detalhado nos autos (ID 6297903, fl. 08 a 10), e do
princípio do
non reformatio in pejus
,

fixo a pena-base em
06 (cinco) anos de reclusão
e
600 (seiscentos)
dias-multa.

Na 2ª segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes,

mantenho o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, atenuando a pena na fração de
1/6 (um sexto),
fixando-a nesta fase em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Finalmente, na 3ª fase da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento, entendo que a recorrente não faz
jus
a causa especial de diminuição de pena, que trata do tráfico privilegiado.

Compulsando os autos, verifica-se
que a recorrente também se dedica a atividades criminosas ligadas ao tráfico de drogas, pois a
quantidade e a natureza da substância entorpecente com ela encontrada e ainda diante de materiais comumente utilizados na preparação e pesagem de entorpecentes, também apreendidos, como balança de precisão e mais de um quilo de barrilha, são circunstâncias que não recomendam a aplicação da minorante, pois os fatos demonstram que não se trata apenas de uma simples traficante, mas de alguém, assim como a acusada Carliane Souza, se dedica ao comércio de entorpecentes, logo, inviável o acolhimento do pleito defensivo que busca a aplicação da minorante.

Assim, por tais motivos, torno definitiva a pena da apelante pelo crime de tráfico de drogas em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa.

1.4) PENA-BASE IMPOSTA A APELANTE
GEOVANNA ANDRADE DE SOUZA
PELO CRIME DESCRITO NO ART. 35, DA LEI N.° 11.343/06.

O juízo
a quo
,

fixou a pena-base em desfavor da apelante

para o delito de
associação para o tráfico
em 04 (quatro) anos de reclusão

e 800 (oitocentos) dias-multa, apresentando os seguintes fundamentos (ID 6298062, fl. 21):

Considerando que a ré registra
culpabilidade
de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como
desfavorável
a ré
; registra bons antecedentes, pois não tem sobre si condenação criminal transitada em julgado
; apresenta
conduta social
anormal eis que guardava e preparava entorpecente em sua própria residência sendo isso
desfavorável
a ré; Quanto a
personalidade
da acusada deve ser tida como desfavorável eis que demonstrado seu constante envolvimento com fatos criminosos (ações penais em curso), sendo isso
desfavorável
a ré; os
motivos
, as
circunstâncias
e
consequências
do crime lhe são de todo
desfavoráveis
, posto que versa sobre o transporte de considerável substância entorpecente para obtenção de lucro fácil
comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima
, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em
04 (quatro)

anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
”
.

Avaliando a fixação da pena-base para este crime, entendo, da mesma forma, que assiste razão a apelante, pois a fixação da reprimenda acima do mínimo permitido pelo tipo penal, carece de fundamentos idôneos e legais, pelo que passo a fazer uma nova dosimetria da pena:

1ª Fase:

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP:
01)
Culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal, razão pela qual deve ser considerada como circunstância neutra; 02)
Antecedentes criminais
: À ré não possuí antecedentes criminais;

03)
Conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la, pelo que deve ser considerada circunstância neutra; 04)
Personalidade
: não há critérios para avaliação, logo, merece valoração neutra; 05)
Motivos do crime
: são próprios do tipo, não tendo nada a ser valorado; 06)
Circunstâncias
: são normais à espécie, merecendo valoração neutra; 07)
Consequências
: merecem valoração neutra, por não extrapolarem à normal consumação do tipo penal; 08)
Comportamento da vítima
: em nada colaborou para à prática do delito, razão pela qual procedo à valoração neutra desta circunstância judicial.

Desta forma, à vista do que estabelece o art. 59, do CP, e do
princípio do
non reformatio in pejus
,

fixo a pena-base em
03 (três) anos de reclusão
e
700 (setecentos) dias-multa
.

Na 2ª segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes,

mantenho o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
, porém, deixo de aplicá-la em razão do que dispõe a súmula 231, do C. STJ.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torno como definitiva a pena da apelante para o
crime de associação para o tráfico
em
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Por fim, mantenho a regra aplicada na sentença condenatória, disposta no art. 69, do CP, razões pelas quais, procedo a somatória das penas impostas a
GEOVANNA DE ANDRADE DE SOUZA
, fixando-as em
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
e mais 1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

parcial provimento
, para reformar a sentença condenatória,
fixando as penas das apelantes CARLIANE SOARES SOUZA e GEOVANNA DE ANDRADE DE SOUZA
, igualmente, em
08 (oito) anos de reclusão
, a serem cumpridas em
regime inicial semiaberto
e
1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa
, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 03/04/2024